Tribunal: CARF
Processo: 13964.720619/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.720619/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.918 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
CLAUDINEY REBELLO GONCALVES - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2011
GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E RETRANSMITIDA EM
MOMENTO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR
ATRASO.
Não cabe a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a
declaração original foi transmitida dentro do prazo legal e posteriormente
transmitida declaração substitutiva correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se na origem de lançamento efetuado pela Receita Federal do Brasil, por
meio do qual foi constituído crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa à competência
10/2011.

O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.

O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 02-13) onde esclareceu que não
houve atraso na entrega da GFIP, a qual foi transmitida originalmente em 01/11/2011 (e-fls. 16-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.720619/2016-63
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720619/2016-63

34). No entanto, em 23/07/2012 precisou retransmitir as informações para fins de obter CND, e a
Receita Federal do Brasil se valeu da data de retransmissão para aplicar a multa por atraso na
entrega da GFIP.

A turma julgadora da primeira instância administrativa, sem analisar os
argumentos da peça impugnatória, concluiu pela total improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.

No recurso voluntário (e-fls.56-59), reitera a entrega pontual da GFIP e junta
novamente aos autos os documentos comprobatórios, como o protocolo de envio (conectividade
social) e as informações da GFIP (e-fls.60-68).

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.

Da entrega da GFIP dentro do prazo legal

Conforme se disse no relatório, o ora recorrente esclareceu tanto na impugnação
quanto no presente recurso voluntário, que transmitiu a GFIP da competência 10/2011 na data de
01/11/2011, e que em 2012 precisou retransmiti-la em razão de inconsistência que surgiu no
sistema da RFB quando buscou obter CND.

Assim, o alegado atraso na entrega da GFIP se verificou porque o fisco
considerou a data de retransmissão da GFIP, ou seja, agosto de 2012, como se infere do auto de
infração (e-fl. 15):
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720619/2016-63

Os documentos acostados pelo recorrente com o recurso voluntário (e-fls. 60-68)
já constavam nos autos às e-fls. 16-34 e entendo que comprovam a sua alegação.

Com efeito, o documento de protocolo de envio da GFIP (e-fls. 16 e 68)
demonstra que a transmissão do arquivo se deu em 01/11/2011, como se infere:

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720619/2016-63

Os demais documentos acostados contêm as informações lançadas na GFIP e o
demonstram que o número do arquivo corresponde àquele transmitido no prazo legal, a exemplo
do seguinte:

Assim, a entendo que retransmissão da GFIP pode ser equiparada à retificação, o
que afasta a incidência da multa, porque houve cumprimento da obrigação dentro do prazo.

Desse modo, não tendo havido qualquer atraso na entrega da GFIP original,
entendo que a aplicação da multa é descabida de fundamento jurídico, pela ausência do fato
capaz de atrair a penalidade legalmente prevista - que deve ser afastada.

Assim já decidiu este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como se
observa:

Numero do processo: 13888.722916/2014-31
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 16 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRT 2020

Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2009 GFIP ORIGINAL ENTREGUE NO PRAZO E POSTERIORMENTE
RETIFICADA. NÃO CABIMENTO DE MULTA POR ATRASO Não cabe a
aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP quando a declaração original foi
transmitida dentro do prazo legal e posteriormente transmitida declaração
retificadora correspondente. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2001-001.454
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.918 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.720619/2016-63

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (assinado
digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha
Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO para afastar a aplicação da multa ora combatida.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital